Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006429-04.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reexame de r. acórdão prolatado por esta Turma Cível, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.014.286, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 942), tendo em vista o Despacho de ID 31643696, pelo qual o Desembargador Presidente deste Eg. TJDFT aponta possível divergência entre o acórdão combatido e o que restou decidido no paradigma (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Conforme certidão de ID 32869709, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão da aposentadoria do Desembargador José Divino, então Relator. Contudo, nota-se que há prevenção nos autos da eminente Desembargadora Vera Andrighi (acórdão de ID 12815755). Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Desembargador para proceder ao reexame da apelação (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator